Tribunal: TJMT
Processo: 1005024-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005024-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA MONICA DE FIGUEIREDO - CPF: 738.414.471-04 (APELADO), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E O DA AUTORA DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1005024-17.2022.8.11.0041 – Várzea Grande.

Apelantes:
Banco Safra S.A. e

Benedita Monica de Figueiredo

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS

- REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AFASTADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES

- DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido a título de empréstimo consignado, não logrando o banco êxito em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. ” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1005024-17.2022.8.11.0041 – Várzea Grande.

Apelantes:
Banco Safra S.A. e Benedita Monica de Figueiredo

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c dano moral, ajuizada por Benedita Mônica de Figueiredo em face de Banco Safra S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente a reconvenção do banco, declarando inexistente a contratação do empréstimo e condenando a ré a restituir, em dobro, os valores debitados do benefício da autora totalizando R$ 30.948,04 (trinta mil, novecentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), bem como, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa da ação principal e mais 10% sobre o valor da reconvenção.

Inconformado,
o Banco Safra S.A.,
recorre sustentando em suma, que os descontos são regulares diante do empréstimo contratado pela autora, inexistindo conduta que justifique a aplicação do dano material, ou em caso de reconhecimento, que esse ocorra de forma simples, devendo ser afastada a repetição consignada em sentença. Pleiteia, ainda, a minoração da condenação por dano moral e a devolução dos valores depositados na conta bancária da autora na Caixa Econômica Federal. Ao final, requer a reforma da r. sentença, julgando improcedentes os pedidos aduzidos na inicial e procedentes os pedidos da reconvenção.

Por outro lado, Benedita Monica de Figueiredo pretende a condenação do banco a título de indenização pelo dano moral sofrido, sustentando que os descontos indevidos foram realizados de seu benefício previdenciário durante um longo decurso de tempo, sendo esta sua única renda, razão pela qual sofreu diversos prejuízos.

Somente a autora apresentou contrarrazões (id. 206311985), pugnando pelo desprovimento do recurso do banco.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1005024-17.2022.8.11.0041 – Várzea Grande.

Apelantes:
Banco Safra S.A. e

Benedita Monica de Figueiredo

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Benedita Monica de Figueiredo move ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c dano moral em desfavor de Banco Safra S.A., alegando que teve descontos mensais desconhecidos em sua aposentadoria no período de 2015 a 2019, totalizando o valor de R$ 8.281,06 (oito mil, duzentos e oitenta e um reais e seis centavos), em virtude de um empréstimo consignado que não contratou. Afirma que os descontos ocorreram sem o seu conhecimento e sem a sua autorização desde maio de 2015. Ao final, requer a procedência dos pedidos formulados na inicial, declarando-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenado o banco à devolução em dobro dos valores cobrados ilicitamente atualizados, além da indenização pelo dano moral sofrido.

O banco apresentou reconvenção, alegando que o valor de R$ 8.281,06 (oito mil, duzentos e oitenta e um reais e seis centavos) referente ao contrato de empréstimo consignado foi efetivamente depositado em conta bancária da autora na Caixa Econômica Federal, de modo que, pleiteia a devolução da quantia devidamente atualizada.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos da reconvenção, declarando inexistente a contratação do empréstimo e condenando a ré a restituir, em dobro, os valores debitados do benefício da autora totalizando R$ 30.948,04 (trinta mil, novecentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), bem como, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa da ação principal e mais 10% sobre o valor da reconvenção.

Na sequência, as partes recorrem.

O Banco Safra S.A.,
recorre sustentando em suma, que os descontos são regulares diante do empréstimo contratado pela autora, inexistindo conduta que justifique a aplicação do dano material, ou em caso de reconhecimento, que esse ocorra de forma simples, devendo ser afastada a repetição consignada em sentença. Pleiteia, ainda, a minoração da condenação por dano moral e a devolução dos valores depositados na conta bancária da autora na Caixa Econômica Federal. Ao final, requer a reforma da r. sentença, julgando improcedentes os pedidos aduzidos na inicial e procedentes os pedidos da reconvenção.

Por outro lado, Benedita Monica de Figueiredo pretende a condenação do banco a título de indenização pelo dano moral sofrido, sustentando que os descontos indevidos foram realizados de seu benefício previdenciário durante um longo decurso de tempo, sendo esta sua única renda, razão pela qual sofreu diversos prejuízos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise do recurso interposto pelo Banco Safra S.A.

Primeiramente, deixo de conhecer do recurso do Banco no tocante ao pedido de minoração da condenação em dano moral, tendo em vista que, sequer houve condenação a título de dano moral nos autos, não havendo, portanto, interesse de agir nesse ponto.

Quanto ao depósito dos valores na suposta conta da autora na caixa econômica federal, em sede de impugnação, a autora comprovou que nunca movimentou a mencionada contada, que a mesma foi aberta mediante falsificação da sua assinatura e da sua renda, sendo possível, inclusive, extrair dos extratos bancários colacionados que a mencionada conta foi usada durante todo o tempo para fins de recebimento de diversos empréstimos fraudulentos retirados por terceiros. (id. 206311950).

Ressalta-se ainda, que os valores percebidos na aludida conta sequer correspondem aos valores informados pelo banco, não havendo coerência entre as datas e valores, de modo que, não tendo sido percebido valor algum na conta original da autora, no Banco Bradesco, não há falar em devolução de valores dos quais sequer a autora se beneficiou.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada, veja-se:

“
Passo a análise da RECONVENÇÃO
de id. 81610847, fls. 20, alega a parte reconvinte que em caso de reconhecimento da fraude na contratação do empréstimo faz necessária a restituição dos valores depositados na conta corrente indicada na contratação, na importância de R$ 8.281,06 (oito mil duzentos e oitenta e um reais e seis centavos). A parte reconvinda aduz que não sabia da existência de conta corrente junto a Caixa Econômica Federal, que a abertura da conta faz parte da fraude do empréstimo consignado, requerendo a improcedência da reconvenção. Extrai dos autos que o contrato de empréstimo discutidos na lide fora firmado em 2015, sendo que o extrato apresentado pela autora/reconvinda aponta apenas movimentações bancárias no ano 2021 e os depósitos iniciaram no ano de 2020 no importe total de R$ 6.597,86 (seis mil quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos). Logo, nota-se que os valores que constam na conta corrente da Caixa Econômica Federal, de titularidade da parte reconvinda, não são os valores que a reconvinte alega, vez que a temporariedade e a quantia são diversas. Além do mais, não há identificação do depositário e nem apresentação do extrato da transferência bancaria. Portanto, a improcedência dos pedidos da reconvenção é à medida que se impõe
.
”
(Id n. 206311976)

No tocante à suposta exigibilidade da dívida,
conforme se depreende dos autos, o apelante deixou de apresentar o suposto contrato firmado entre as partes, ou qualquer documento que pudesse comprovar que a autora aderiu à contratação do empréstimo, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Logo, diante da ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever do Banco de restituir os valores pagos de forma indevida pela autora.

No que concerne ao pedido de afastamento da restituição em drobro dos descontos, vejo que a pretensão merece ser acolhida.

In casu
, verifico que a restituição deverá ocorrer de forma simples, porquanto, a
repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Portanto, não tendo sido comprovada a má – fé do banco, deve ser acolhido o pedido para que a restituição ocorra na forma simples.

Quanto ao recurso da Sra.
Benedita Monica de Figueiredo
, a celeuma está restrita à alegação da existência de danos extrapatrimoniais.

Na espécie, apesar das substanciosas alegações da autora, entendo que os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, mas, somente a cobrança da tarifa.

O descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara em casos análogos,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020). ” (RAC n.

1030512-59.2020.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.22 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A cobrança de valores por seguro de vida não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”

(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Portanto, a r. sentença recorrida merece reparo apenas para afastar a repetição do indébito, devendo serem os descontos restituídos na forma simples.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso do réu e nesta, lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora.

Cuiabá, 16 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024